Tribunal: TJBA
Processo: 8076493-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076493-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIZ VIEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): SILVIANY RAMOS VIEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRECÊ, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado que cumpre pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificados, apontando constrangimento ilegal decorrente da não efetivação de transferência para unidade prisional mais próxima da família e postulando, em razão de alegado quadro grave de saúde, a concessão de prisão domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus para: (i) conceder prisão domiciliar com fundamento em condições de saúde do apenado, sem prévia apreciação pelo Juízo da Execução Penal; e (ii) determinar o cumprimento imediato de decisão de transferência condicionada à existência de vaga no estabelecimento prisional de destino. 3. Opinativo Ministerial pelo não conhecimento da ordem. III. Razões de decidir 4. Habeas corpus possui cognição restrita e não se presta à análise originária de matérias afetas à execução penal, que demandam exame de circunstâncias fático-probatórias e prévia manifestação do juízo competente. 5. Os pedidos formulados inserem-se na esfera de atribuições do Juízo da Execução Penal, inexistindo pronunciamento judicial prévio sobre a prisão domiciliar pretendida. 6. A decisão de transferência foi condicionada à existência de vaga, não se configurando descumprimento de ordem judicial ou ilegalidade manifesta apta a justificar a mitigação da vedação à supressão de instância. 7. Ausente constrangimento ilegal evidente ou situação teratológica, revela-se inadequada a via eleita. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus quando o pedido envolve matéria afeta à execução penal sem prévia apreciação pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de ilegalidade manifesta afasta a possibilidade de conhecimento excepcional do writ.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076493-90.2025.8.05.0000, relativo a execução que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/Ba, sendo Impetrante a Bela. Silviany Ramos Vieira e Paciente Luiz Vieira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer o presente habeas corpus, ante a ausência de prova pré-constituída, bem como em razão de inadequação da via eleita, nos termos do voto.